Tribunal: CARF
Processo: 13876.000566/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000566/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
NITROTECH TECNOLOGY EL ELETR LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. ELETROBRÁS. SRF. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 24
DO CARF.
De acordo com a súmula 24 do CARF, não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO
EM
PROCESSO
DE
RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO.
De acordo com o art. 24, § 3°, VI, não podem ser objeto de compensação o
crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento o valor objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 24.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000566/2004-16
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000566/2004-16

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91-111) interposto em face de Acórdão
n° 14-16.837, da 4a Turma da DRJ/RPO (fls. 83-85), em sessão realizada em 28 de agosto de
2007, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte (fl. 26-39 e docs. anexos), de forma a não reconhecer direito
creditório em favor do Contribuinte.

I.
Declaração de Compensação, Despacho Decisório (DD), Manifestação de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 84.

Trata o presente processo de pedido de compensação, no montante de R$
27.120,28, com Empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica destinado
a Eletrobrás, cujo direito de crédito foi solicitado no processo n° 13876.001088/2003-
81.
A DRF de Sorocaba, por meio do Despacho de fl. 15, não homologou a
compensação por indeferimento total e sumário do pedido de restituição
correspondente.
A contribuinte tomou conhecimento do despacho decisório e apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 25 a 38, na qual argumenta que:
 os títulos da Eletrobrás são modalidade ou espécie de restituição do Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica que possui natureza/essência jurídica
eminentemente
tributária,
viabilizando,
conseqüentemente,
a
pretendida
compensação tributária
 o processo de compensação permaneça suspenso enquanto não houver decisão
definitiva na esfera administrativa sobre o pedido de restituição.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em
Ribeirão Preto para julgamento.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 83).

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Indeferido o direito creditório a que se refere uma Declaração de Compensação, não há
como se homologar a compensação.
Solicitação Indeferida

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000566/2004-16

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que pelo fato do direito creditório estar
sendo discutido nos autos do processo de restituição n° l3876.00l088/2003-81, então é naquele
processo que deve haver a definição sobre ele. No pressente processo “é cabível tão-somente a
discussão acerca da possibilidade de compensação dos débitos incluídos na declaração de
compensação.”. Não haveria disposição legal que fundamentasse a alegação da Contribuinte, de
que enquanto não houvesse decisão definitiva, em última instância administrativa, ela poderia
apresentar declarações de compensação. De forma contrária prevê o art. 74, § 3o, VII da Lei
9.430/96. Contudo, tal discussão não seria relevante, uma vez que o recurso no processo de
restituição n° 13876.001088/2003-81 sequer foi aceito, por ter sido apresentado
intempestivamente. Por este motivo não há direito creditório, consequentemente não há como
homologar a compensação.

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) lhe são assegurados o direito à
duração razoável do processo pelo Princípio da Celeridade Processual, bem como o direito à
eficiência, com base no Princípio da Eficiência, previsto no art. 37 da Constituição. Eles seriam
aplicáveis a qualquer processo, no âmbito judicial ou administrativo; b) o art. 24 da Lei
11.457/07 prevê que as decisões administrativas fossem proferidas em no máximo 360 dias. Pelo
fato da decisão administrativa de não homologação da compensação ter sido proferida apenas 2
anos, 4 meses e 18 dias depois do protocolo haveria infração ao Princípio da Celeridade
Processual. Além disto, o Fisco tem forçado a Contribuinte a “disponibilizar em espécie as
exigência fiscais”; c) o recurso no Processo de restituição n° 13876.001088/2003-81 não teria
sido interposto fora do prazo, pois a funcionária da Recorrente afirmou que foi cientificada do
DD na data de 23/12/04, sendo que a caligrafia do campo data de recebimento diverge da
funcionária. Para comprovar tal situação, referida pessoa se dirigiu ao 2o Cartório de Notas e
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Salto/SP, onde registrou declaração ratificando as
informações; d) a manifestação de inconformidade fora protocolada 4 dias antes de se operar a
preclusão do prazo, devendo ela ser reconhecida como tempestiva; Mérito, e) o crédito a ser
compensado, que se trata de obrigações da Eletrobrás, possui natureza tributária, pois
empréstimo compulsório. Apresenta jurisprudência; f) a RFB teria competência para restituir os
valores tomados obrigatoriamente como empréstimo compulsório. O próprio Regimento interno
do CARF prevê que o Órgão tem competência para julgar sobre empréstimos compulsórios; g)
além da competência à SRF, a União seria solidária para arcar com o empréstimo compulsório,
nos termos da Lei 4.156/62; h) os títulos da dívida pública teriam credibilidade, de forma que
servem para extinção do crédito tributário; i) os artigos 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei
9.430/96 lhe garantem o direito. Ao final requer a reforma da decisão proferida, pois a mesma
desobedece aos preceitos legais da celeridade e efetivação da justiça. Requer ainda a
homologação da declaração de compensação apresentada, pois existe direito creditório, como
demonstrado.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000566/2004-16

6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 90 – 26/10/07), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 91 – 27/11/07), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Objeto do presente Processo
10. A Recorrente alega que teria direito ao crédito, o qual estaria sendo discutido
no PA de restituição n° 13876.001088/2003-81. Conforme dados nos presentes Autos, o referido
processo de restituição não teve seguimento porque a Manifestação de Inconformidade foi
intempestiva, conforme se confirma às fls. 46-47. Em consulta ao sistema Comprot, constata-se
que o Processo n° 13876.001088/2003-81 foi arquivado em 2007. Colação abaixo.

11. Por mais que o Processo indicado possa ter relação e fundamentar o crédito
aqui discutido, a análise efetuada no presente Processo deve se limitar às questões atinentes à
compensação, não cabendo, portanto, discutir aqui se houve ou não tempestividade na
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000566/2004-16

apresentação de Manifestação de Inconformidade no Processo n° 13876.001088/2003-81, bem
como os motivos que justificaram a decisão do julgador.

V. Princípios e celeridade processual
12. Em seu Recurso alega a Contribuinte que princípios foram infringidos pela
autoridade julgadora. Dentre eles estariam o Princípio da Celeridade Processual ou Duração
Razoável do Processo e da Eficiência, pois houve demora no julgamento de sua Manifestação de
Inconformidade. Cita ainda o art. 24 da Lei 11.457/07, o qual prevê que o julgamento não pode
ultrapassar 360 dias a contar do protocolo. Por este motivo requer a reforma da decisão da DRJ.
13. É de se reconhecer que não houve observância do prazo previsto na Lei
11.457/07, pois o julgamento da MI ultrapassou o prazo de 360 dias, contudo, não há previsão
legal que disponha que, nestes casos, quando o prazo não for respeitado deverá ser reconhecido
automaticamente o direito da Requerente ou a Manifestação de Inconformidade será julgada
procedente. Assim, não há motivo para que, com base neste argumento, haja a reforma da
decisão da DRJ.

MÉRITO
VI. Natureza do crédito e direito de compensação
14. A Recorrente confirma que seu direito advém de títulos da Eletrobrás, os
quais serviriam para compensar débitos tributários próprios. Afirma que a SRF é competente
para tratar sobre o assunto, bem como a União seria solidária com a Eletrobrás. Alega ainda que
a legislação lhe daria direito ao crédito, bem como à compensação pretendida.
15. Não merecem acolhimento os argumentos da Recorrente, pois a Secretaria da
Receita Federal do Brasil não tem competência para promover a restituição ou a compensação de
obrigações da Eletrobrás. Tal afirmação está fundamentada na Súmula CARF n° 24, cuja redação
é a seguinte: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
16. Mesmo que houvesse a possibilidade de restituição ou compensação de/com
tais créditos, na presente situação estariam tais operações vedadas pela lei 9.430/96, uma vez que
a compensação requerida utiliza os mesmos créditos apresentados no Processo n°
13876.001088/2003-81, onde se pretendia a restituição deles, mas como visto, o processo foi
julgado improcedente por intempestividade. O fundamento normativo para tanto está previsto no
art. 74, § 3°, VI da citada Lei, como se transcreve abaixo.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.518 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000566/2004-16

[...]
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1°
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
17. A confirmação da utilização do mesmo crédito foi feita pela própria
Recorrente, à fl. 3, como se colaciona abaixo.

VII. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital